Tribunal: TJDFT
Processo: 0723978-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723978-92.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: P.B. Valente Assistência Técnica - ME Embargado: Nivaldo de Sá Gonçalves D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo empresário P.B. Valente Assistência Técnica – ME (Id. 29479676) contra o acórdão (Id. 29180665) que deu parcial provimento à apelação manejada pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator